Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708696-25.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA MARTINS, SHIRLEY CRISTINA ALVES CAMARGO MARTINS APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARY CARMEN, DETY CARLOS DE ALARCAO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Carlos Antônio da Silva Martins e Shirley Cristina Alves Camargo Martins contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que rejeitou os pedidos formulados em ação anulatória de hasta pública proposta contra o Condomínio do Edifício Mary Carmen e Dety Carlos de Alarcão (id 43118475). Esta Relatoria revogou o benefício da gratuidade da justiça concedido a Shirley Cristina Alves Camargo Martins e Carlos Antônio da Silva Martins e os intimou para recolherem o preparo no prazo de cinco (5) dias sob pena de não conhecimento do recurso nos termos dos arts. 99, § 2o, e 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil (id 4655752). Shirley Cristina Alves Camargo Martins e Carlos Antônio da Silva Martins interpuseram agravo interno, que foi desprovido (id 52702393). Shirley Cristina Alves Camargo Martins e Carlos Antônio da Silva Martins apresentam petição em que afirmam o recolhimento das custas e pedem a apreciação da apelação (id 54375197). Não há previsão legal para atribuição de efeito suspensivo automático ao recurso de agravo interno e não houve decisão judicial neste sentido. A decisão monocrática que não concede os benefícios da gratuidade da justiça e determina a intimação para recolher o preparo gera efeitos imediatos. Intimem-se Shirley Cristina Alves Camargo Martins e Carlos Antônio da Silva Martins para se manifestarem sobre o não conhecimento da apelação no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 23 de dezembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator